Tribunal: TJDFT
Processo: 0704419-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704419-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JORGE MARTINS SARKIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734323-15.2023.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação apresentada pela parte ora agravante. A parte agravante narra que o agravado iniciou procedimento de Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública e que, apresentada impugnação, o juízo acolheu-a em parte. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma ter sido condenado em Ação Civil Pública por publicidade dúbia que poderia dar a entender aos consumidores que os imóveis comerciais vendidos seriam residenciais. Elucida que, com base nessa condenação, a parte agravada iniciou a liquidação de sentença requerendo a liquidação do dano moral que lhe seria devido, mas que o agravado é parte ilegítima, pois o contrato firmado entre as partes foi posterior à sentença proferida na Ação Civil Pública, e no seu contrato constou que o imóvel seria de uso unicamente comercial. Aduz, ainda, que a decisão fixou o valor da indenização utilizando valor atual venal do imóvel e, ainda assim, determinou incidência de correção monetária desde a data da prolação da sentença condenatória. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e acolher integralmente a impugnação, senão para alterar o valor fixado da condenação, atualizando-o desde o ajuizamento da liquidação. Junta documentos. Preparo devidamente recolhido nos ID 55614543. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 176821891 dos autos de origem: Cuida-se de processo em fase de liquidação de sentença coletiva ajuizado por JORGE MARTINS SARKIS contra EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, partes qualificadas nos autos. O requerente diz que a requerida construiu o empreendimento denominado "Park Studios" e destaca que os imóveis têm alvará de construção apenas para fins comerciais; porém, a requerida ofertou aos consumidores unidades residenciais, com características de estúdios e/ou quitinetes com serviços de espaço de convivência, espaço gourmet, academia, SPA, sala de jogos, serviços de lavanderia, etc. Sustenta que o Ministério Público ajuizou ação coletiva, que tramitou perante a Vara do Meio Ambiente do DF, processo 0037349-53.2009.8.07.0001, no qual foi reconhecida a existência de publicidade enganosa e a requerida condenada ao cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer relacionadas à publicidade enganosa e à informação aos consumidores acerca da destinação comercial dos imóveis, bem como ao pagamento de honorários. Interposta apelação, o e. TJDFT condenou a requerida ao pagamento de dano moral coletivo e de dano moral individual aos consumidores lesados, no valor equivalente a 2% do valor venal do imóvel. Diz que no dia 18/05/2012, adquiriu o imóvel localizado na SGCV, Lote 11, Brasília - DF, unidade 0520, garagem 1030 (coberta especial 2o subsolo) do edifício Park Studios. Assevera que o valor venal do imóvel seria de R$ 157.808,83, de acordo com o registro de IPTU. Requer seja declarado líquido o valor do dano moral individual em R$ 3.156,17. Citada/intimada (ID 169509950), a requerida apresenta contestação (ID 173031277). Diz que após a sentença e o acórdão, acatou a determinação e passou a informar de maneira ostensiva, para todos os interessados na aquisição dos imóveis, que as unidades do empreendimento possuíam natureza comercial. O contrato celebrado com o requerente contemplou cláusula que registrou, inequivocamente e em destaque, a característica comercial do imóvel. Além disso, no momento da celebração da compra e venda e da escritura do imóvel, o requerente assinou declaração específica manifestando conhecimento acerca da natureza comercial do imóvel. Sustenta, ainda, ilegitimidade ativa, pois o contrato teria sido assinado em 18/05/2012, após o julgamento em primeira instância, que ocorreu em 25/06/2010, já contendo cláusula referente à natureza do imóvel, não sendo possível, assim, considerar o requerente como um dos consumidores atingidos pela publicidade reconhecida como enganosa. Impugna, também, o valor pretendido a título de dano moral individual, sustentando ser indevido o acréscimo de juros de mora e correção monetária desde a data da celebração do contrato. Requer, assim, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do requerente e o indeferimento do pedido de se declarar como devida a quantia pretendida na inicial, declarando-se como devida a quantia de R$ 3.156,17, com acréscimo de juros de mora e de correção monetária a partir da citação. Réplica (ID 175877085), na qual o requerente diz que a requerida apenas fez menção à natureza do negócio no contrato de adesão, não alterando a divulgação das comodidades vinculadas aos imóveis como SPA, academia, ofurô, lavanderia, cinema, espaço para jogos etc., que são divulgadas em imóveis para uso residencial. O acórdão também destacou que mesmo após o apelo, a requerida continuou divulgando propaganda enganosa por intermédio de seus prepostos. A requerida não impugnou os documentos juntados. A incidência de juros e correção monetária deve se operar na forma do art. 398 do CC e das Súmulas 43 do STJ. É a síntese. Fundamento e decido. Da ilegitimidade ativa Suscita a requerida preliminar de ilegitimidade ativa, a qual não merece prosperar. A legitimidade ad causam é a pertinência subjetiva para a demanda. No caso, há relação entre a pretensão postulada em juízo e a relação jurídica de direito material travada entre as partes, já que o requerente firmou, com a requerida, contrato de compra e venda de imóvel localizado na SGCV, Lote 11, Brasília - DF, unidade 0520, garagem 1030 (coberta especial 2o subsolo) do edifício Park Studios. À luz da teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial, como se verdadeiros fossem. Ademais, aferir se a pretensão do requerente se enquadra, ou não, no título judicial, é questão que diz respeito ao mérito, a ser assim apreciada. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. Do mérito Divergem as partes, no mérito, sobre o enquadramento do contrato do requerente na situação prevista no título judicial e sobre os marcos iniciais de incidência de juros e correção monetária da quantia eventualmente devida. a) Do enquadramento do contrato do requerente na situação prevista no título judicial: Consta do dispositivo da sentença proferida nos autos do processo 0037349-53.2009.8.07.0001 o reconhecimento da existência de publicidade enganosa na venda dos imóveis integrantes do empreendimento denominado edifício Park Studios, condenando-se a requerida ao cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer nos seguintes termos: "Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida com a inicial, para condenar a ré EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. a prestar: 1) obrigação de fazer, consistente em informar objetivamente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado ParkStudios, até mesmo no próprio contrato de alienação, a efetiva finalidade dos imóveis que comercializa, segundo a previsão constante nos projetos e alvará de construção expedido pela autoridade pública, estendendo-a a todo e qualquer tipo de publicidade que vier veicular, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 para cada violação praticada contra o preceito ora estabelecido; 2) obrigação de fazer, para promover a averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que o imóvel é destinado a fim 'comercial de bens e serviços', segundo assim previsto no Alvará de Construção n° 144/2008 (fl. 42), isto no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em multa por desobediência e ora fixada em R$ 10.000,00, sem prejuízo da expedição de ordem judicial de averbação fundada no poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 798), a requerimento do interessado; e, 3) obrigação de não fazer, consistente em não mais veicular publicidade dúbia ou em desacordo com a efetiva destinação do seu empreendimento, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00, por cada veiculação feita em desacordo com a proibição. Por força da sucumbência, pagará ré sucumbente (EMPLAVI) as custas e despesas processuais, bem ainda honorários advocatícios em proveito unicamente do patrocínio ministerial, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante o critério do §4° do art. 20 do CPC." Interposta apelação, o e. TJDFT condenou a requerida também ao pagamento de dano moral coletivo e de dano moral individual aos consumidores lesados, no valor equivalente a 2% do valor venal do imóvel. Vejamos: "Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. Sentença." No caso, restou comprovado e reconhecido, pela própria requerida, que as partes firmaram contrato de compra e venda do imóvel localizado na SGCV, Lote 11, Brasília - DF, unidade 0520, garagem 1030 (coberta especial 2o subsolo) do edifício Park Studios. Inviável o acolhimento da tese apresentada pela requerida, no sentido de que o contrato firmado com o requerente não se encontra na situação descrita no título judicial, sob o argumento de que o ajuste foi assinado em 18/05/2012, após o julgamento em primeira instância, que ocorreu em 25/06/2010, contendo cláusula que registrou, inequivocamente e em destaque, a característica comercial do imóvel. Apesar de constar, na Cláusula 2 e no Item 2.2 da Promessa de Compra e Venda (ID 168929703, pag. 7 e 8), que o edifício possui destinação comercial, a sentença determinou o cumprimento de obrigação muito mais ampla. Infere-se, com efeito, do dispositivo da sentença, a determinação de prestação de informação objetiva aos consumidores, não só nos contratos, mas também por meio da averbação de aviso a terceiros na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que o imóvel é destinado a fim 'comercial de bens e serviços', segundo assim previsto no alvará de construção n° 144/2008. Impõe-se, também, à requerida a obrigação de não fazer, consistente em não mais veicular publicidade dúbia ou em desacordo com a efetiva destinação do seu empreendimento. Tais obrigações não foram satisfatoriamente cumpridas, pois a requerida sequer acostou à contestação documentos comprobatórios de que promoveu a averbação da informação determinada na matrícula do imóvel ou no registro de incorporação. Limita-se, na verdade, a requerida a juntar minuta de escritura de compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária (ID 173031280), e declaração (ID 173031281) unilateralmente por ela produzida, não sendo, contudo, tais documentos suficientes o cumprimento da obrigação que lhe foi judicialmente determinada. Mister, portanto, a rejeição da impugnação apresentada pela requerida, neste particular. b) Dos marcos iniciais de incidência de juros e correção monetária da quantia eventualmente devida: Quanto à atualização da quantia devida ao requerente, parcial razão assiste à requerida. No caso de condenação ao pagamento de compensação por danos morais oriundo de relação contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação da fase de conhecimento e a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ). Não se sustenta, dessa forma, a pretensão do requerente de que tanto os juros moratórios quanto a correção monetária incidam na forma do art. 398 do CC (data da prática do ato) e da Súmula 43 do STJ (a partir do dano). Conclusão ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada pela requerida e fixo como devido, a título de dano moral individual, o valor de R$ 3.156,17 (três mil, cento e cinquenta e seis reais e dezessete centavos), devendo tal quantia ser acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação na fase de conhecimento e de correção monetária, segundo a tabela prática do e. TJDFT, desde a data do arbitramento do dano moral pelo Tribunal de Justiça (Súmula no 362 do STJ). Decisão sujeita a cumprimento de sentença na sistemática do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual se deve aguardar a formulação do pedido de cumprimento de sentença no arquivo definitivo. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Em face da decisão foram opostos Embargos de Declaração que restaram parcialmente acolhidos pela decisão de ID 180828257. Transcrevo-a: Proferida a decisão de ID 176821891, a parte requerente opôs embargos de declaração (ID 178048853), alegando haver omissão no tocante à fixação dos honorários advocatícios. Insurge-se a requerida no ID 179676473, dizendo não existir omissão. É a síntese. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos recursais, passo ao exame do mérito dos embargos opostos pela partes requerente. Com razão a parte requerente. Via de regra, não há a fixação de honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença, por se tratar de mera fase preparatória para a inauguração da fase de cumprimento de sentença, não são fixados os honorários e por não se saber, na liquidação, a quantia efetivamente devida. No caso de liquidação que ostenta caráter evidentemente litigioso, há entendimento de que devem ser arbitrados honorários advocatícios, como forma de renumerar o trabalho efetuado pelo advogado em razão da litigiosidade criada pela parte contrária. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, sobre a conclusão acerca de ofensa à coisa julgada, bem como, da observância dos procedimentos legais da fase de cumprimento de sentença, demandaria o reexame das provas dos autos, juízo obstado pelo óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.330.678/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) No caso em apreço, houve grande resistência da parte requerida ao longo de toda a liquidação de sentença, justificando-se, assim, a fixação de honorários advocatícios. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos pela parte requerente e lhes DOU PROVIMENTO para condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2o, do CPC. Como o recurso cabível contra a decisão que pôs fim à liquidação de sentença - agravo de instrumento - não é dotado, regra geral, de efeito suspensivo, aguarde-se na Secretaria a formulação de pedido de cumprimento de sentença pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não formulado o pedido no referido prazo, arquivem-se os autos. Aduz a parte agravante que o exequente, ora agravado, não é parte legítima para iniciar a liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública. Com razão. Analisando-se os autos da Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001 observa-se que foi proferida sentença condenando a parte agravada ao cumprimento de obrigação de fazer. Transcrevo seu dispositivo: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida com a inicial, para condenar a ré EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. a prestar: 1) obrigação de fazer, consistente em informar objetivamente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado ParkStudios, até mesmo no próprio contrato de alienação, a efetiva finalidade dos imóveis que comercializa, segundo a previsão constante nos projetos e alvará de construção expedido pela autoridade pública, estendendo-a a todo e qualquer tipo de publicidade que vier veicular, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 para cada violação praticada contra o preceito ora estabelecido; 2) obrigação de fazer, para promover a averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que o imóvel é destinado a fim "comercial de bens e serviços", segundo assim previsto no Alvará de Construção no 144/2008 (fl. 42), isto no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em multa por desobediência e ora fixada em R$ 10.000,00, sem prejuízo da expedição de ordem judicial de averbação fundada no poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 798), a requerimento do interessado; e, 3) obrigação de não fazer, consistente em não mais veicular publicidade dúbia ou em desacordo com a efetiva destinação do seu empreendimento, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00, por cada veiculação feita em desacordo com a proibição. Por força da sucumbência, pagará ré sucumbente (EMPLAVI) as custas e despesas processuais, bem ainda honorários advocatícios em proveito unicamente do patrocínio ministerial, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante o critério do § 4o do art. 20 do CPC. Com fundamento no art. 269, I, do CPC, declaro resolvido o processo, com apreciação do mérito. P. R. I. Em análise de apelação foi acrescida a obrigação de arcar com os danos materiais. Vejamos: Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. sentença. É como voto. Saliento que a sentença foi proferida em junho de 2010 e o acórdão em março de 2011. Analisando-se os autos da liquidação de sentença que originaram o presente recurso, observa-se que as partes firmaram contrato constou, expressamente, que se tratava de imóvel comercial, conforme a cláusula 2 do contrato. Vejamos: 2. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL A(S) PROMITENTE(S) VENDEDORA(S) é(são) proprietária(s) do terreno localizado no(a) SGCV, LOTE 11, BRASÍLIA-DF, onde constriuiu(íram) um edifício com destinação COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS, conforme Memorial de Incorporação, registrado e arquivado sob o no. R.24-29068 no Cartório do 4o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL, dele constando os projetos aprovados pelos órgãos competentes. Além disso, o documento de ID 173031281 dos autos de origem, demonstra que o agravado tinha conhecimento que a unidade por ele adquirida tinha destinação comercial. Resta claro que a indenização foi fixada na Ação Civil Pública entendendo-se que a propaganda dúbia engana o consumidor que compraria um imóvel entendendo como residencial, mas receberia um comercial. Nesse sentido esclareceu a sentença: Efetivamente, a publicidade enganosa na comercialização das unidades do empreendimento ParkStúdio é o que leva à violação da norma de ordem urbanística, já que a prática adotada pela EMPLAVI, ao induzir em erro o consumidor na aquisição de sua unidades, com a falsa impressão de que teria ele o direito de residir no local, viola a legislação de uso e ocupação do solo, provoca impactos ao meio ambiente, como pressões ao abastecimento de água e ao tratamento de esgotos, ao consumo de energia elétrica e à destinação de resíduos sólidos, bem como deterioração da qualidade de vida da coletividade, face ao aumento na demanda de tráfego de veículos. Ademais, mesmo que nos contratos de promessa de compra e venda o seu objeto seja uma sala comercial, isso não afasta, por si só, prova documental juntada aos autos de que a publicidade do empreendimento induz o consumidor a comprar a unidade imobiliária atraído pela possibilidade de suas variáveis utilizações, sendo que o observador menos atento ao contrato representa uma parte não negligenciável dos consumidores, sendo-lhes por isso assegurada a defesa da publicidade enganosa. E o acórdão que analisou a apelação: Pois bem. Uma vez assentado que a propaganda veiculada pela empresa ré é dúbia e, portanto, enganosa, deve ser analisado o dano causado à coletividade e, também, aos consumidores lesados em sua individualidade. (...) Já no tocante ao dano moral, entendo que o pleito indenizatório merece prosperar. A propaganda enganosa pode repercutir diretamente sobre a honra do consumidor ao frustrar sua legítima expectativa de utilização do imóvel para fim residencial. No caso dos autos, o consumidor tinha total consciência, pois avisado especificamente sobre a destinação do imóvel, que não poderia utilizá-lo como residencial, não havendo que se falar em indenização por danos morais. Resta claro, portanto, que a parte agravante cumpriu devidamente com sua obrigação fixada na sentença condenatória antes de firmar o contrato com a parte agravada. Ademais, quanto à obrigação de fazer de averbação de aviso a terceiros no registro do imóvel, bem como de não mais veicular publicidade dúbia também restaram devidamente cumprida, tanto que o cumprimento de sentença da Ação Civil Pública foi extinto por absoluto cumprimento das obrigações. Necessário, então, reconhecer a ilegitimidade da parte exequente. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2024 17:40:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador